Tribunal: TJMT
Processo: 1027993-72.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027993-72.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDERSON RAMOS DA CRUZ - CPF: 011.473.441-08 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1027993-72.2024.8.11.0003

AGRAVANTE:
ANDERSON RAMOS DA CRUZ.

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – A
ÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1027993-72.2024.8.11.0003

AGRAVANTE:
ANDERSON RAMOS DA CRUZ.

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ANDERSON RAMOS DA CRUZ
, em face da decisão monocrática de Id 282793876, que reconheceu a deserção do recurso, diante da ausência de recolhimento do preparo.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no recurso principal, sustentando que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, para que seja concedida a justiça gratuita e prosseguido o processamento do agravo.

Contrarrazões apresentadas no id. 291613857.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id 282793876, que reconheceu a deserção do recurso, diante da ausência de recolhimento do preparo.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Conforme se observa dos autos, a parte agravante fora intimada para apresentar os documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira, no entanto, deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido.

Em seguida, fora proferida decisão que, diante da ausência da comprovação, indeferiu a assistência judiciária gratuita pleiteada, concedendo, ainda, o prazo de 05 dias para a agravante efetuar o pagamento do preparo.

Entretanto, novamente a parte recorrente não se manifestou nos autos, o que culminou com a decisão monocrática, ora agravada, que reconheceu a deserção.

Com base nisso, observa-se dos autos que agravante sequer combate a decisão, de fato, recorrida, insistindo na tese de que preenche os requisitos necessários para concessão da gratuidade, o que, convenhamos, já se encontra precluso e não pode ser objeto de discussão nesta oportunidade.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025